Tribunal: TJDFT
Processo: 0727532-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0727532-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: TIM S/A Apelada: Lúcia Ferreira de Lima Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima TIM S/A contra a sentença (Id. 32954482) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem Lúcia Ferreira de Lima, ora apelada, ajuizou ação (Id. 32954462) contra a aludida sociedade anônima com o intuito de obter a condenação da demandada à devolução, em dobro, de valores cobrados indevidamente em sua fatura de cartão de crédito, relativos a negócio jurídico de prestação de serviços telefônicos celebrado entre as partes. Também requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Argumentou haver adquirido, em negócio celebrado com a demandada, a linha telefônica número (61) 98205-0044, tendo autorizado o débito automático mensal dos valores correspondentes pelo BRB. Diz também que ao conferir a fatura de seu cartão de crédito identificou, além dos descontos correspondentes ao negócio jurídico celebrado, a cobrança, por vários meses seguidos (de março de 2019 a agosto de 2020), de valores alusivos a outras duas linhas telefônicas. Alegou que os valores indevidamente cobrados somam a importância de R$ 3.239,64 (três mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) e que tentou, por diversas vezes, sem lograr êxito, solucionar administrativamente o problema junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor mantido pela prestadora do serviço de telefonia móvel. Requereu, assim, além da inversão do ônus da prova, a restituição, em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, dos valores cobrados a maior, e a condenação da demandada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes do equívoco, considerado injustificável. Embora citada, a sociedade anônima ré não ofertou contestação (Id. 32954481). Sobreveio a sentença referida no Id. 32954482, por meio da qual Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, após decretar a revelia em desfavor de demandada e aplicar os efeitos previstos no art. 344 do CPC, julgou o pedido parcialmente procedente. Primeiramente, assentou que os fatos aduzidos pela autora, presumidamente verdadeiros, estão em harmonia com os documentos (planilha de débitos e faturas com cobranças indevidas) que instruem a petição inicial, bem como que a ré não apresentou prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão da demandante. Em seguida: a) reconheceu a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC; b) ressaltou a necessidade de devolução, em dobro, dos valores correspondentes às cobranças indevidas, de acordo com a regra prevista no art. 42, parágrafo único, do mesmo diploma legal; e, finalmente, c) reputou não configurado o dano moral alegado, sob o fundamento de ausência de efetiva lesão a direito da personalidade. Por essas razões declarou indevidas as cobranças efetuadas no período indicado e condenou a ré a restituir à autora a quantia de R$ 7.996,68 (sete mil novecentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), acrescida de juros legais e correção monetária. Em suas razões recursais (Id. 32954486) a apelante sustenta que não praticou ato ilícito indenizável. Diz também que o Juízo sentenciante analisou equivocadamente o conjunto probatório coligido aos autos e aplicou teorias jurídicas sem respaldo legal. Ademais, os valores questionados pelo autor foram cobrados em conformidade com o negócio jurídico celebrado. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, para que seja determinada a restituição simples dos valores. Após a interposição do recurso, requereu a juntada dos documentos (cadastro do titular, planilha de débitos e tabela do Serasa) referidos no Id. 32954491. A guia de recolhimento do preparo (Id. 32954488) e o comprovante de pagamento (Id. 32954489) foram juntados aos autos. A demandante ofertou contrarrazões (Id. 32954496) oportunidade em que aduziu, preliminarmente, a inviabilidade da juntada de documentos em sede recursal, em razão da preclusão consumativa. Também argumentou que os documentos anexados pela apelante não dizem respeito à linha telefônica tratada nestes autos. Pugnou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. É a breve exposição. D e c i d o. O recurso não deve ser conhecido. A sociedade anônima apelante busca a reforma da sentença referida no Id. 32954482, por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. Examinem-se, por relevantes, os seguintes trechos do referido pronunciamento judicial: “Da revelia Considerando que a parte ré não apresentou resposta decreto-lhe revelia com seus consectários efeitos legais, conforme disposto no artigo 344 do CPC. Do Código de Defesa do Consumidor A matéria ventilada nos autos versa sobre relação jurídica com natureza de relação de consumo, estabelecida sob a regência do Código de Defesa do Consumidor, devendo, pois, ser analisada à luz dos princípios que informam e disciplinam o microssistema específico por ele trazido. Do mérito A parte autora ajuizou demanda contra operadora de telefonia móvel, por meio da qual questiona a cobrança de serviços de telefonia, que não teria contratado. Como cediço, a revelia produz efeitos próprios, vale dizer, a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial. No mais, tal presunção projeta-se apenas sobre o suporte fático, não interferindo sobre a questão jurídica, ou seja, sem produzir efeito sobre o direito em si. Trata-se de presunção relativa, na modalidade iuris tantum, que não induz necessariamente à procedência do pedido inicial. Dessa maneira, considerando que a parte ré não apresentou resposta implica a declaração da revelia e seus efeitos, presumindo-se como verdadeiros os fatos aduzidos pela parte autora na petição inicial, conforme disposto no artigo 344 do CPC. Não se desconhece que a presunção de verdade decorrente da revelia, por ser meramente relativa, pode ser desconstituída por outros elementos de persuasão constantes dos autos. Ocorre que os fatos considerados verídicos pela ausência de defesa estão em perfeita harmonia com as provas documentais produzidas pelo autor. Contudo, a parte autora colacionou provas suficientes para sustentar a narrativa fática escudada na inicial: planilha de débitos 99565370; e faturas com cobranças indevidas de março à maio de 2019 (id 99565373 ); de junho à julho de 2019 (id 99565374); de agosto à dezembro de 2019 (id 99565375) e de janeiro à agosto de 2020). Destaco não ser possível ao requerente fazer prova de fato negativo, qual seja, demonstrar que não celebrou o contrato referente ao referido serviço. Nesse contexto, constituía ônus da parte requerida, diante de tal negativa, comprovar que o contrato em comento teria sido regularmente celebrado pelo requerente. Por fim, a parte requerida deixou de impugnar a existência da cobrança indevida e o seu valor, razão pela qual inexiste qualquer controvérsia sobre a matéria de fato, uma vez que tendo a parte autora apresentado prova formal de seu crédito, cabia à parte demonstrar a ocorrência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, motivo pelo qual a procedência do pedido é medida que se impõe. Nesse contexto, diante da falha da prestação de serviços (art. 14, CDC), deve a requerida realizar a devolução dos descontos realizados de modo indevido, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. No ponto, destaco a ausência de demonstração de hipótese de engano justificável, razão pela qual o consumidor faz jus à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais (CDC, Art. 42, parágrafo único). Ressalto que os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do respectivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, quanto à pretensa compensação por danos morais, é certo que os problemas enfrentados pelo requerente trouxeram aborrecimentos. Ocorre que o dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra ou à integridade moral do indivíduo. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. Desta forma, em que pese os transtornos sofridos pela requerente não restou demonstrado o evento fático tenha sido capaz de afetar os seus atributos de personalidade e, portanto, pois o mero desconto indevido, sem quaisquer repercussões ou prejuízos de índole psicológica, são incapazes de justificar a indenização por danos morais. Pelo exposto, é de rigor o julgamento de parcial procedência do pleito autoral.” Convém conferir, em contraposição, os argumentos articulados pela apelante no intuito de obter a reforma da sentença impugnada: “II. RAZÕES DE REFORMA DA SENTENÇA II. 1. DO MÉRITO Merece reforma a respeitável sentença proferida para que seja o Recorrente isento do pagamento que lhe foi imposto, uma vez que ausente, no caso dos autos, qualquer ato ilícito praticado pela ré. Em verdade, com a devida vênia, deve-se ressaltar que o julgado em apreço, cometeu inúmeros equívocos, como análise de forma incorreta do conjunto probatório dos autos e aplicação de teorias dissociadas de qualquer fundamentação legal. O zelo no atendimento ao cliente é marca desta operadora, a qual diariamente percebe aumento nos níveis de satisfação de seus clientes e drástica e progressiva redução das reclamações decorrentes de eventuais equívocos. Assim sendo, pelos motivos apresentados, deve ser acolhido o presente recurso, para julgar totalmente improcedente a demanda indenizatória movida pelo recorrido, uma vez que inexistem, in casu, os pressupostos necessários para configuração da responsabilidade do réu. II.2. DO NÃO CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES Sendo certo que os valores cobrados são devidos, não há falar em devolução, pois não houve a presença do requisito essencial para que configurasse a devolução pretendida pela parte Autora. Frise-se que os valores cobrados são totalmente devidos de pagamento, pois o serviço de telefonia fora prestado e cobrado da forma como contratado. A própria legislação estatui que a devolução deve ocorrer somente quando há cobrança indevida, o que não ocorreu neste caso, razão pela qual não há falar em devolução dos valores. Assim, conclui-se que a condenação do Recorrente em restituir à parte recorrida é totalmente indevida. Inegável, portanto, o excesso na condenação imposta pelo Juízo singular, merecendo, no caso de ser mantida a condenação, ser arbitrado em valor inferior em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante, no que tange a restituição de valores.” Inicialmente é importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a sentença deve ser reformada ou desconstituída. Incumbe ao recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da sentença impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. No caso em deslinde a apelante não mencionou em suas razões recursais nenhum dispositivo legal que pudesse dar sustentação jurídica às suas alegações ou justificar a pretendida reforma do pronunciamento questionado. Também não fez alusão a nenhum elemento de prova capaz de afastar as fundamentadas conclusões a que chegou o Juízo singular. Em verdade, a apelante se limitou a contestar, de modo genérico, a sentença impugnada, eis que nada articulou a respeito dos efeitos da revelia, da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo da suficiência dos documentos que instruem a petição inicial. Acrescente-se que a apelante menciona em suas razões recusais que “a parte Recorrente apresentou defesa, suscitando que não há ilícito a ser indenizado” (Id. 32954486, fl. 2), sem atentar para o fato de que não foi ofertada contestação (Id. 32954481), situação que levou, posteriormente, à decretação da revelia. Diante desse contexto, por não terem sido articulados os argumentos suficientes para demonstrar o desacerto do entendimento manifestado pelo Juízo singular, a sentença apelada deve ser integralmente mantida. Na presente hipótese a impugnação deficiente do pronunciamento judicial é o que basa para que seja obstada a admissibilidade e o processamento do recurso, sobretudo porque, repita-se, não foram alegados fundamentos de fato e de direito que possam dar ensejo à pretendida reforma. A esse respeito verifiquem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao ressarcimento dos valores transferidos da conta corrente e pagamento de indenização por danos morais. 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. 3. Tratando-se de relação de consumo, o ônus de comprovar as causas excludentes da responsabilidade objetiva é do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, caput e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do CDC, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 5. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. 6. Revelando-se razoável o valor dos danos morais fixados na origem quando do cotejo com os fatos narrados pela parte autora, impõe-se a sua manutenção. 7. Considerando o acolhimento da totalidade das pretensões formuladas pelo autor, inclusive a de reparação por danos morais, ainda que a indenização tenha sido arbitrada em quantia inferior à pleiteada, deverão os ônus sucumbenciais ficar a cargo apenas da parte ré, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC. 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE RELAÇÃO CONTRATUAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Indevido conhecer de pedido de reforma da sentença contido nas contrarrazões, visto que formulado em inobservância à forma adequada (apelação ou apelação adesiva), não se enquadrando, ainda, nas hipóteses previstas no art. 1.009, §1o, do CPC. 2. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma, sob pena de não conhecimento do apelo. 3. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença recorrida, sendo que, na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o apelo não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade. 4. Encontrando parte das razões recursais totalmente dissociada dos fundamentos da sentença, impõe-se o não conhecimento do apelo quanto aos argumentos inaptos a combater o decisum. 5. Em ação de reparação por danos morais advinda de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil). 6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão no 1350245, 07109083320198070004, Relatora: ANA CATARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, a apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. III. A patente inadmissibilidade do Agravo Interno, uma vez reconhecida à unanimidade, induz à aplicação da penalidade inscrita no artigo 1.021, 4o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no 1389600, 00427340620148070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 2/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EXITOSA EM PROCESSO DE REVISÃO DE ALUGUEL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO PROVEITO OBTIDO. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. 1. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação, o que representa flagrante violação ao princípio da dialeticidade, a teor do art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. O reconhecimento de sentença ultra petita não resulta na sua anulação, mas tão somente no decote do que foi concedido a mais do que o postulado. 4. Tendo em vista o empenho e a atuação exitosa dos patronos/apelados, na ação de revisão de aluguel (n. 0033129-02.2015.8.07.0001) ajuizada em favor da ré/apelante, cabível o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual de 20%, como decidiu o juízo a quo. 5. Apelação conhecida em parte, e parcialmente provida.” (Acórdão no 1381509, 07363524320208070001, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS. EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS GENÉRICOS CONTIDOS NO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AGRAVO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. A exposição do inconformismo da parte recorrente é pressuposto intrínseco de admissibilidade e de regularidade formal, cuja ausência determina o não conhecimento do recurso. Desse modo, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, o apelante deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma da decisão vergastada, com a exposição objetiva do fato e do direito, permitindo, assim, a delimitação da matéria pelo Tribunal e o exercício do contraditório pela parte adversa (art. 1.010, incisos II e III, CPC/2015). In casu, verifica-se que ao interpor o recurso de apelação, a parte agravante não se desincumbiu da obrigação de combater os fundamentos contidos na r. sentença, limitando-se, ao revés disso, a tecer considerações genéricas acerca da situação fática particularizada nos autos. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento.” (Acórdão no 1143888, 07177760720178070001, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018) (Ressalvam-se os grifos) É conveniente acrescentar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223). No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos do original) No mesmo sentido observe-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2) O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 18/8/2016).” (Ressalvam-se os grifos). Convém acrescentar, como reforço argumentativo, que de acordo com a regra prevista no art. 371 do Código de Processo Civil a prova existente nos autos deve ser apreciada independentemente de quem a tiver produzido, indicando-se as razões que fundamentaram a formação do convencimento. Como regra, os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial (no caso do autor) ou com a resposta (no caso do réu), nos moldes do art. 434 do CPC. Ainda de acordo com o art. 435 do mesmo estatuto processual, a juntada de documentos na fase recursal só é admissível no caso de “documentos novos” ou se houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou, ainda, se destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da sentença. Assim, o Juízo singular apreciou a prova constante nos autos no momento do proferimento da sentença, tendo indicado adequadamente as razões da formação de seu convencimento. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e no art. 87, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília–DF, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.